Tribunal: CARF
Processo: 13982.720312/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.720312/2011-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.202 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
JOSEANE DE MENEZES STERNADT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea. Mantém-se a glosa das despesas que a contribuinte não
comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em
conformidade com a legislação de regência, mediante apresentação dos
comprovantes de realização dos serviços e dos dispêndios.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que dava provimento
parcial ao recurso, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$
8.463,81, na base de cálculo do imposto de renda. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.720312/2011-30
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.202 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720312/2011-30

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2009, exercício de 2010, no valor de R$ 3.534,09, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 9.463,81, por falta
de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 1.907,13 (fls. 60/64).
Cientificada do lançamento, a contribuinte, por procurador habilitado, apresentou
impugnação (fls. 2/11), alegando, em breve síntese, que:
- as despesas com os profissionais contratados estão devidamente comprovadas através
das notas fiscais e recibos, ora anexados;
- registra que costuma fazer seus pagamentos em espécie e quando emite cheques
normalmente não são nominais, podendo serem descontados no caixa ou repassados a
terceiros;
- para maiores esclarecimentos, instrui os autos declarações dos profissionais Cristiane
Gick Machado e Maria Helena Cruz de Moraes;
- traz ainda o e-mail recebido da instituição financeira que possui conta bancária
corroborando a afirmação de descontos de cheques diretamente no caixa;
- a efetividade dos serviços prestados e pagamentos efetuados estão demonstrados
através dos recibos, notas fiscais e declarações anexadas, de acordo com a exigência da
legislação utilizada como base legal para o lançamento;
- afirma que possui numerário para custear essas despesas;
- em relação ao plano empresarial UNIMED, traz declaração da gestora afirmando ter
repassado ao plano de saúde o valor declarado.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/FOR (fls. 68/73), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão recorrida encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
Deduções. Despesas Médicas. Comprovação.
Mantém-se a glosa do valor das despesas médicas pleiteadas como dedução, haja vista
que os recibos/declarações/Nota Fiscal constantes dos autos não comprovam, por si só,
a legalidade da dedução.
Cientificada da decisão, em 30/09/2013 (fls. 79), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 24/10/2013, recurso voluntário (fls. 80/94), repisando as alegações da
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que em relação a efetividade dos
pagamentos realizados encontra-se comprovada pelos comprovantes já apresentados, cujos
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.202 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720312/2011-30

valores revelam-se compatíveis com a realidade financeira da Recorrente. Cita jurisprudência do
CARF e do TRF4. Quando as despesas com o plano de saúde empresarial contratado, registra
que os pagamentos foram por ela suportados, conforme, aliás, atestado pela gestora do plano
contratado, sendo, portanto, indevida a glosa operada. Requer, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FOR, que manteve
o lançamento, em face da glosa das despesas pagas aos profissionais Maria Helena Cruz de
Moraes (R$ 1.900,00), Cristianne Gike Machado (R$ 4.040,00) e Júlio César Gonçalves (R$
1.000,00), e à Unimed Grande Florianópolis (R$ 2.523,81), por falta de comprovação dos
dispêndios em relação às profissionais, e demonstração de que o ônus financeiro do plano
de saúde Unimed tenha sido por ela suportado, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos e notas fiscais, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os
efetivos pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas
elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.202 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720312/2011-30

Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 72/73):
De acordo com a Notificação de Lançamento foram glosadas despesas médicas,
no valor de R$ 9.463,81, com os profissionais Maria Helena Cruz de Moraes,
Cristianne Gike Machado e Julio César Gonçalves, bem como, em relação as
despesas com o Plano de Saúde da UNIMED, pela falta de apresentação dos
comprovantes do efetivo pagamento.
Já a autuada em sua impugnação afirma que pagou pelos serviços prestados pelos
profissionais citados e ao plano de saúde da Unimed e que os pagamentos foram
realizados, conforme estipulado nos recibos/Notas Fiscais e declarações
anexados.
Vale salientar, que para se beneficiar do abatimento pleiteado com base em
despesas médicas, não basta a disponibilidade de um simples recibo/Notas
Fiscais/Declarações, sem vinculação do efetivo pagamento, ainda que os
emitentes tenham confirmado o atendimento do contribuinte e/ou de seus
dependentes.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica, caso haja
intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos, não envolve
apenas ele e o profissional de saúde, mas também o fisco e, por isso, deve se
acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade do
pagamento e do serviço. A emissão de recibo de pagamento faz prova entre o
devedor/credor, mas não serve de prova junto a terceiros interessados, no caso, o
fisco.
Frise-se, que não pode o contribuinte alegar simples forma jurídica, pleiteando a
aceitação de simples recibos/Declarações, ou mesmo Notas fiscais, como
comprovação de despesas médicas pleiteadas, se o fenômeno econômico não ficar
provado.
Acrescente-se, ao fato, de que os documentos constantes dos autos, além das
falhas apontadas na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, deixam de
indicar o beneficiário dos serviços lá apontados, falha essa não suprida pelas
Declarações anexadas. Em relação a despesas com plano de saúde, tem-se que a
Declaração da Associação Empresarial da Região Metropolitana de Florianópolis
afirma, tão somente, o repasse do valor do plano de saúde da usuária, sem deixar
claro a quem coube o encargo financeiro.
Como se vê, os documentos anexados aos autos pela contribuinte como
comprobatório das despesas médicas, estão eivados de falhas quanto as
informações intrínsecas e exigidas pela legislação, além do que, não comprovam
do efetivo pagamento.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente, ainda em sede de
impugnação, se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Quanto ao efetivo pagamento das despesas médicas, não se discute que é
responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que realmente efetuou o pagamento do
valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva realização dos aludidos serviços
contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo, para que fique caracterizada a
efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a interpretação literal dos arts. 73, 80,
§ 1o, II e III do RIR/99.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.202 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720312/2011-30

Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o maior
interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação às profissionais contratadas, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos anteriormente apresentados, os quais, diga-se de
passagem, foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação
efetiva dos dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que as declarações emitidas pelas profissionais Cristianne
Gike Machado e Maria Helena Cruz de Moraes (24 e 26), aliado aos recibos e notas fiscais por
elas anteriormente fornecidos (fls. 40/44 e 45/49), apontam e comprovam a ocorrência dos
tratamentos psicoterapêuticos submetidos pela Recorrente, bem como os pagamentos por ela
realizados, restando, ao meu sentir, supridos os vícios apontados no que tange à comprovação
serviços prestados e dos dispêndios realizados, razão pela qual afasto a glosa remanescente
sobre as aludidas despesas e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Não obstante, cabe também salientar que a Recorrente declarou na DAA/2008 ter
possuído “63 – disponibilidade em dinheiro - Brasil - situação em 31/12/2008 e 31/12/2009 - R$
45.000,00 e 65.000,00”, o que representa prova de mais uma fonte de disponibilidade financeira
em espécie com lastro suficiente para arcar com as despesas realizadas no decorrer do ano-
calendário de 2009, informação de tal relevância que não mereceu acurada manifestação fiscal,
quedando-se silente neste ponto a autoridade lançadora e a decisão recorrida.
Portanto, levando-se em conta que o ônus da prova se deslocou ao Fisco, e
diante da ausência de razões em contrário – diga-se, de passagem, corroborando e reforçando os
recibos, notas fiscais e declarações emitidos pelas profissionais contratadas, merece acolhida as
informações contidas na Declaração de Bens e Direitos da DAA/2010 (fls. 15/19), presumindo-
se também que a DAA tenha sido apresentada tempestivamente.
Quanto às despesas com o plano e assistência à saúde, também merece
acolhida a pretensão recursal, porquanto a declaração de pagamentos emitida pela gestora do
plano empresarial Unimed Grande Florianópolis (fls. 51), traz a indicação de ser a Recorrente
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.202 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720312/2011-30

única usuária/beneficiária do aludido plano de saúde – sendo certo que não foram declarados
beneficiários na DAA/2010 – suprindo assim a falha apontada acerca da comprovação do ônus
financeiro por ela suportado, calhando aqui o restabelecimento da dedução da aludida despesa.
Já em relação à despesa com o profissional Júlio César Gonçalves (fls. 48/49),
melhor sorte não socorre a Recorrente, uma vez que somente os recibos apresentados não se
mostram, por si só, suficientes para atestar os dispêndios realizados por falta de justificação
consistente, ao teor do art. 73 do RIR/99, comprovação esta que poderia ter sido elidida com
declaração emitida pelo profissional, mesmo que apresentada nesta seara recursal, calhando aqui
a manutenção da glosa operada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso,
para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 8.463,81, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor

Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator Designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto no tocante ao
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, objeto da contenda, onde houve
encaminhamento no sentido de dar provimento parcial ao Recurso Voluntário.
Votou o Relator em dar provimento ao presente recurso, no sentido de restabelecer
parcialmente a dedução das despesas médicas, no valor de R$8.463,81, da base de cálculo do imposto
de renda do ano-calendário em pauta.
Tal entendimento do i. Relator foi fundamentado da seguinte maneira: “Neste
contexto, tenho que as declarações emitidas pelas profissionais ..., aliado aos recibos e notas
fiscais por elas anteriormente fornecidos ... apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos
psicoterapêuticos submetidos pela Recorrente, bem como os pagamentos por ela realizados,
restando, ao meu sentir, supridos os vícios apontados no que tange à comprovação serviços
prestados e dos dispêndios realizados, “;” Não obstante, cabe também salientar que a
Recorrente declarou na DAA/2008 ter possuído “63 – disponibilidade em dinheiro - Brasil - ...,
o que representa prova de mais uma fonte de disponibilidade financeira em espécie com lastro
suficiente para arcar com as despesas... “ e “ ... a declaração de pagamentos emitida pela
gestora do plano empresarial Unimed Grande Florianópolis ... suprindo assim a falha apontada
acerca da comprovação do ônus financeiro por ela suportado.”
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.202 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720312/2011-30

Mas por outro lado, conforme pode ser claramente aduzido através da “Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal” presente na Notificação de Lançamento (especificamente às
e-fls. 61/62), a comprovação do efetivo pagamento foi solicitada ao interessado no decorrer do
procedimento fiscal.
No que tange à sua comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto,
não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais e
acompanhados de declaração emitida pelo prestador, e terão potencialidade probatória relativa,
não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Neste diapasão, não deve ainda ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
dos dispêndios, mas na espécie o contribuinte não desincumbiu-se satisfatoriamente de tal
comprovação do efetivo pagamento.
Impende ainda a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio Conselho, de
número 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Neste momento, na valoração das provas presentes nestes autos, de forma
legalmente prevista, verifica-se definitivamente não constar a comprovação do efetivo
pagamento das despesas pleiteadas pelo interessado, uma vez que apenas foram apresentados
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.202 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720312/2011-30

recibos e declarações emitidos pelos profissionais e pelo plano de saúde e, portanto, não há como
ser afastada qualquer glosa lançada na Notificação de Lançamento.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo
Chiavegatto
de
Lima

Fl. 106
DF CARF MF
Original